Tribunal: TJDFT
Processo: 0748015-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ESTELIONATO. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Paciente envolvido em tentativa de estelionato com uso de documento falso e com registro de condenação anterior. Uma das hipóteses que autoriza a prisão preventiva, é o da necessidade do esclarecimento da identidade das pessoas. Mantém-se a prisão preventiva do paciente que está a tentar estelionato e para a garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa.
2. Habeas corpus denegado.